Tribunal: TCU
Processo: 030.770/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s) e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.770/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Silva Araujo Comercio e Servicos de Maquinas e Equipamentos Agricolas Ltda (27.848.692/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Queimadas - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Queimadas/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 41/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) habilitação e adjudicação do objeto à empresa Silva & Lucena Comércio e Serviços de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. (CNPJ 27.848.692/0001-89), que havia sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo período de 13/2/2020 a 13/2/2023, com o registro da referida sanção no Sistema Integrado de Registro do CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) /CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, art. 7o da Lei 10.520/2002 e do art. 49 do Decreto 10.024/2019.